Tribunal: TJSP
Processo: 1043452-39.2020.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Embargos de declaração - Erro material apontado não constatado - Mera discordância do julgado - Verificado erro material relativo tão somente à troca de palavras - Correção realizada de ofício - Pré-questionamento - Não incidência das hipóteses do art. 1.022 do CPC - Ausência de vício a ser sanado - Caráter infringente - Embargos rejeitados